Tribunal: STF
Processo: AR 2723
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Ação rescisória. Substituição eventual da relatoria. Deliberação sobre medida urgente. Acervo de cargo vago. Art. 38, I, do RISTF. “Ministro imediato em antiguidade”. Distribuição mantida. 



      1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 756.400.



      2. Indeferida a tutela de urgência, em 04.02.2019, sobreveio parecer do Ministério Público Federal pela procedência do pedido.



      3. Por meio da petição nº 114.541/2023, a parte autora renovou o pedido de tutela provisória, com a “suspensão da inscrição do crédito em precatório ou determinando que os valores devidos sejam depositados em conta vinculada ao juízo até o deslinde do presente feito”. 



      4. Em 28.09.2023, a Minª. Rosa Weber assumiu a relatoria do feito, na forma do art. 38 do RISTF.



      5. No dia 19.10.2023, o Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de pretensão assomada em autos conclusos a este Gabinete com esteio no art. 38, do RISTF, que prevê a substituição eventual de relatoria.



    Nada obstante, considerando que a expressão Ministro imediato em antiguidade pode suscitar dúvidas, diante da ascensão do Min. Roberto Barroso à Presidência do Tribunal e do cargo vago decorrente da aposentadoria da eminente Ministra Rosa Weber, submeto a questão ao exame do e. Presidente desta Corte Suprema, Ministro Luís Roberto Barroso.”



      6. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária apresentou os seguintes esclarecimentos:



    “Em razão da petição de tutela provisória incidental nº 114.541/2023 protocolada em 11 de outubro de 2023, a Secretaria Judiciária submeteu a presente Ação Rescisória ao revisor do processo, Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, em 17 de outubro de 2023, nos termos do artigo 38, I do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: Art. 38. O relator é substituído: I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente; O artigo 24 do Regimento Interno, por sua vez, estabelece o critério para fixação do revisor: Art. 24. Será Revisor o Ministro que se seguir ao Relator na ordem decrescente de antiguidade. Assim, ante a necessidade de apreciação de medida urgente em processo do acervo de cargo vago (aposentadoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber) e por ser hipótese de processo no qual há revisão, realizamos a conclusão com observância da antiguidade em ordem decrescente dentre os Ministros deste Supremo Tribunal Federal...”



      7. É o relatório. Decido.



      8. Muito embora pertinente e oportuna a dúvida suscitada pelo eminente Min. Luiz Edson Fachin, considero acertada a substituição eventual da relatoria do feito.



      9. O art. 38, I, do RISTF enuncia o seguinte: 



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”(grifos acrescidos)



    10. Para além de observar que a conclusão do feito observou o prazo regimental de 30 dias, anoto que a expressão “Ministro imediato em antiguidade” tem sido interpretada pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal como a significar o Ministro ou Ministra que ocupe a posição imediata na ordem decrescente de antiguidade, observada a competência do órgão colegiado (Plenário ou Turma). Refiro-me, a título de exemplo, ao despacho proferido pelo Min. Ayres Britto, no exercício da Presidência, nos autos da Petição Avulsa na Extradição nº 1.085, de acordo com o qual “o ‘Ministro imediato em antiguidade’ representa, em realidade, o Ministro que ocupe a cadeira imediata na ordem ‘decrescente de antiguidade’, conforme a competência do respectivo colegiado”. 



    11. No caso, a competência originária para processar e julgar o presente feito é do Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, I, c, do RISTF). Sendo assim, observada a ordem decrescente de antiguidade no Tribunal Pleno, a partir da posição ocupada pela Minª. Rosa Weber (relatora), tem-se este Presidente (excluído da distribuição) e, na sequência, o Min. Luiz Edson Fachin. Na mesma linha de orientação, cito, entre outros: ACO 2.963, Rel. Min. Teori Zavascki; e ADPF 1054, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    12. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Edson Fachin. 



      Publique-se. 



Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente